Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ARTIGOS 2o E 5o, § 6o, DA LEI N. 11.419/2006. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da liminar. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão da ação em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. A inércia do apelante que ocasiona a paralisação do processo, por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para dar andamento ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a sua extinção, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, § 1o, do CPC.
3. Os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/2006, estabelecem que as intimações realizadas por meio eletrônico às partes credenciadas no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. Recurso conhecido e não provido.